Tribunal: TJPA
Processo: 0809772-29.2025.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809772-29.2025.8.14.0028

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CUNHA SA

RECORRIDO: VANDA REGIA AMERICO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS POR VEREADORA EM SESSÃO LEGISLATIVA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de
VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. O querelante imputou à recorrida, na condição de vereadora do Município de Marabá, a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos arts. 138, 139, 140 e 141, III, do Código Penal, sob o argumento de que, durante sessão ordinária da Câmara Municipal realizada em 21 de maio de 2025, teria proferido expressões ofensivas e imputado fatos supostamente criminosos ao então Prefeito Municipal, extrapolando os limites da imunidade parlamentar material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as manifestações atribuídas à recorrida estão protegidas pela imunidade material parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se existem elementos mínimos aptos a demonstrar justa causa para a instauração de ação penal privada pelos crimes contra a honra imputados na queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade material dos vereadores constitui garantia institucional destinada à preservação da independência funcional do Poder Legislativo e à proteção do exercício das atividades de representação política, fiscalização da administração pública e participação no debate democrático.

4.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 469 da Repercussão Geral, a tese de que os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos quando proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que presentes vínculos com o desempenho das funções legislativas ou fiscalizatórias.

5.

As manifestações atribuídas à recorrida foram realizadas durante sessão legislativa da Câmara Municipal de Marabá, no exercício do mandato parlamentar e dentro da circunscrição territorial do Município por ela representado.

6.

O conteúdo das declarações impugnadas relaciona-se à condução da gestão municipal, a alegadas irregularidades administrativas, à atuação do Chefe do Poder Executivo e à fiscalização dos atos governamentais, matérias inseridas nas atribuições constitucionais dos vereadores.

7.

A imunidade material parlamentar alcança manifestações veementes, contundentes ou desagradáveis quando inseridas no contexto do debate político e da atividade fiscalizatória, desde que preservado o nexo funcional com o exercício do mandato.

8.

Não se verifica dissociação entre as declarações questionadas e a atividade parlamentar desempenhada pela recorrida capaz de afastar a incidência da garantia constitucional prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal.

9.

Os crimes contra a honra exigem a presença de elemento subjetivo específico consistente no animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, além da mera exteriorização de expressões consideradas ofensivas.

10.

O contexto dos autos evidencia embate político-institucional entre agentes públicos ocupantes dos cargos de Prefeito Municipal e Vereadora, circunstância que impõe cautela na aferição da tipicidade penal das manifestações produzidas no exercício das respectivas funções públicas.

11.

As declarações impugnadas inserem-se em ambiente de crítica político-administrativa à gestão municipal, sem demonstração de elementos mínimos aptos a evidenciar, de forma individualizada, o dolo específico exigido para a configuração dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

12.

A própria narrativa da queixa-crime demonstra que os fatos imputados à recorrida ocorreram em contexto protegido pela imunidade material parlamentar, circunstância que afasta a justa causa necessária ao exercício da ação penal privada.

13.

A rejeição da queixa-crime constitui medida compatível com o art. 395, III, do CPP e com o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, evitando a instauração de persecução penal destituída de suporte jurídico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal protege as manifestações dos vereadores proferidas no exercício do mandato e na circunscrição do Município quando relacionadas às funções legislativas e fiscalizatórias.

2.

Declarações realizadas em sessão legislativa com conteúdo voltado à fiscalização da administração pública municipal estão abrangidas pela imunidade material parlamentar, ainda que veementes ou contundentes.

3.

A configuração dos crimes contra a honra exige demonstração do animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, não bastando a formulação de críticas político-administrativas dirigidas a agentes públicos.

4.

A ausência de elementos mínimos indicativos do dolo específico dos crimes contra a honra afasta a justa causa para a instauração da ação penal privada.

5.

A rejeição da queixa-crime é medida adequada quando os fatos narrados encontram-se abrangidos pela imunidade material parlamentar e não evidenciam suporte mínimo para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, VIII. CPP, arts. 395, III, e 581, I. CP, arts. 138, 139, 140 e 141, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 600.063/RS (Tema 469 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.02.2015, DJe 15.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de
VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
, com fundamento no
art. 395, III, do Código de Processo Penal
, por ausência de justa causa para a instauração da ação penal privada.

Consta dos autos que o querelante imputou à querelada a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos
arts. 138, 139, 140 e 141, III, do Código Penal
, sustentando que, durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Marabá, realizada em 21 de maio de 2025, a recorrida, na condição de vereadora, teria proferido diversas expressões ofensivas e imputado fatos supostamente criminosos ao então Prefeito Municipal, extrapolando os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar material.

Ao apreciar a peça acusatória, o magistrado de origem concluiu pela inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, assentando que as manifestações atribuídas à querelada foram proferidas no exercício do mandato parlamentar e guardavam pertinência com a atividade fiscalizatória inerente à função legislativa municipal, incidindo, assim, a imunidade material prevista no
art. 29, VIII, da Constituição Federal
. Em consequência, rejeitou a queixa-crime, nos termos do
art. 395, III, do CPP
(ID 28925799).

Irresignado, o querelante interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que a imunidade parlamentar não possui caráter absoluto e não pode servir de escudo para ofensas pessoais e imputações criminosas dissociadas da atividade parlamentar. Aduz que as expressões utilizadas pela recorrida extrapolaram os limites da crítica política e da fiscalização administrativa, configurando, em tese, os delitos contra a honra descritos na inicial acusatória. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime e determinado o regular prosseguimento da ação penal privada (ID 28925804).

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a incidência da imunidade material parlamentar, uma vez que as manifestações foram proferidas em sessão legislativa, na circunscrição do Município e em contexto relacionado ao exercício da função fiscalizatória constitucionalmente atribuída aos vereadores. Sustentou, ainda, a ausência de justa causa para a persecução penal (ID 28925815).

O Juízo de origem exerceu o juízo de retratação e manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 34874390).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, ao fundamento de inexistirem elementos mínimos aptos a caracterizar os delitos contra a honra imputados à recorrida, tratando-se de manifestações inseridas em contexto de crítica político-administrativa dirigida à gestão municipal (ID 36738781).

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma consiste em verificar se a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa deve ser reformada para determinar o recebimento da ação penal privada proposta pelo recorrente em face da recorrida.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão combatida não merece reparos.

A Constituição Federal assegura aos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, conforme dispõe o
art. 29, VIII, da Carta Magna.

Tal prerrogativa não se destina à proteção da pessoa do parlamentar, mas à preservação da independência funcional do Poder Legislativo, garantindo que seus membros possam exercer livremente as atividades de representação política, fiscalização da administração pública e participação no debate democrático sem receio de represálias judiciais decorrentes do exercício do mandato.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 469 da Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.
2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial
. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

(RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 14-05-2015

PUBLIC 15-05-2015) (G.N.)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 600.063/RS (Tema 469 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a imunidade material dos vereadores alcança as manifestações proferidas no exercício do mandato e na circunscrição do Município quando presentes vínculos com o desempenho das funções legislativas ou fiscalizatórias. Tal orientação revela-se plenamente aplicável à hipótese dos autos, uma vez que as declarações impugnadas foram externadas durante sessão legislativa e em contexto de fiscalização da atuação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Além disso, embora o recorrente sustente que houve extrapolação dos limites do debate político, observa-se que o núcleo das declarações impugnadas estava relacionado à condução da gestão municipal, a alegadas irregularidades administrativas, à atuação do Chefe do Poder Executivo e à fiscalização dos atos governamentais, matérias que se inserem diretamente no âmbito das atribuições constitucionais e institucionais dos vereadores.

É certo que algumas expressões utilizadas pela recorrida revelam tom severo e contundente. Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a proteção constitucional da imunidade material alcança manifestações proferidas no contexto do debate político e da atividade fiscalizatória parlamentar, ainda que veementes, ásperas ou desagradáveis, desde que preservado o vínculo funcional com o exercício do mandato.

Nessa perspectiva, não se verifica, ao menos nesta fase de admissibilidade da ação penal privada, dissociação suficiente entre as manifestações impugnadas e a atividade parlamentar desempenhada pela recorrida capaz de afastar a incidência da garantia constitucional prevista no
art. 29, VIII, da Constituição Federal.

Por essa razão, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida subsistiria por fundamento autônomo.

Os crimes contra a honra exigem, para sua configuração, não apenas a exteriorização das expressões reputadas ofensivas, mas também a presença do elemento subjetivo específico consistente no
animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi
.

No caso dos autos, o contexto retratado revela embate político-institucional envolvendo agentes públicos ocupantes dos cargos de Prefeito Municipal e Vereadora, circunstância que impõe especial cautela na aferição da tipicidade penal das manifestações produzidas durante o exercício das respectivas funções públicas.

Conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, as declarações questionadas se inserem em ambiente de crítica à gestão administrativa municipal, não se extraindo, neste momento processual, elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma suficientemente individualizada, a presença do dolo específico exigido para os delitos previstos nos
arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Nessa linha, a rejeição da queixa-crime revela-se medida juridicamente adequada prevista
no art. 395, III, do Código de Processo Penal
, evitando a instauração de ação penal privada desprovida dos elementos mínimos necessários ao seu regular processamento.

Verifica-se, portanto, que a própria narrativa apresentada na queixa-crime demonstra que os fatos imputados à recorrida ocorreram em contexto protegido pela imunidade material parlamentar, circunstância que impede a incidência da responsabilização penal pretendida pelo querelante.

Por fim, não se pode perder de vista que o Direito Penal constitui instrumento de intervenção mínima, devendo ser reservado às hipóteses em que efetivamente se evidencie a ocorrência de fato penalmente relevante, o que não se verifica na espécie.

Nessa perspectiva, admitir a instauração da ação penal privada em situação inserida no âmbito do debate político-parlamentar e protegida pela imunidade material constitucional representaria indevida ampliação da tutela penal sobre manifestações inerentes ao exercício da atividade legislativa.

Diante desse contexto, concluo que a decisão recorrida examinou adequadamente os fatos narrados na inicial acusatória e aplicou corretamente o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores acerca da imunidade material parlamentar e da ausência de justa causa para a persecução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do
art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026